Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-31.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[YNGRID DE MELO COSTA SILVA - CPF: 009.988.949-82 (ADVOGADO), CRISTIANO LEANDRO DE SOUSA - CPF: 004.206.651-45 (AGRAVANTE), CRISTIANO LEANDRO DE SOUSA LTDA - CNPJ: 17.943.463/0001-90 (AGRAVANTE), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA ESSENCIALIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora.

Os agravantes sustentam que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários, encargos trabalhistas e tributos, razão pela qual a constrição comprometeria a continuidade da atividade empresarial.

A decisão recorrida concluiu que não houve demonstração satisfatória da essencialidade dos valores, nem indicação de bens aptos à substituição da penhora ou prova concreta de comprometimento da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados via SISBAJUD em conta bancária de pessoa jurídica podem ser liberados, ou ter a constrição relativizada, sob o fundamento de serem indispensáveis à manutenção da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora, nos termos do art. 835, I, do CPC. O bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução.

A relativização da penhora de dinheiro em favor de pessoa jurídica é excepcional. Exige prova robusta de que os valores constritos são indispensáveis à subsistência da empresa ou à continuidade regular de suas atividades.

A documentação apresentada pelos agravantes é insuficiente para esse fim. Declaração unilateral de contador e comprovantes de despesas pontuais não demonstram, de forma concreta, que o montante bloqueado corresponde à totalidade ou à parcela substancial dos recursos necessários ao funcionamento da empresa.

Não foram juntados balanços patrimoniais, demonstrativos de faturamento, extratos bancários consolidados, fluxo de caixa ou outros elementos aptos a revelar a real situação financeira da empresa e a efetiva dependência em relação aos valores constritos.

A proposta de acordo apresentada nos autos de origem, com dedução do valor já bloqueado, enfraquece a alegação de indispensabilidade dos ativos constritos e reforça a legitimidade da medida executiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de ativos financeiros de pessoa jurídica por meio do SISBAJUD, nos termos do art. 835, I, do CPC, deve ser mantido quando não houver prova robusta de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial. 2. Declaração unilateral e documentos relativos a despesas pontuais, desacompanhados de demonstração contábil idônea da situação financeira da empresa, não bastam para afastar ou relativizar a penhora em dinheiro.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiano Leandro De Sousa Ltda. e Cristiano Leandro de Sousa em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, tombada sob o nº 1000011-85.2025.8.11.0088, proposta pela Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 4650954, no valor de R$ 148.732,78 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), cujo valor atualizado da execução perfaz R$ 162.920,64 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Na decisão agravada, a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã rejeitou o pedido de reconsideração formulado pelos ora agravantes, mantendo-se o bloqueio de ativos financeiros promovido via sistema SISBAJUD, o qual importou na constrição de R$ 97.303,41 nas contas da pessoa jurídica executada e R$ 595,68 da pessoa física, bem como determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, §5º do CPC. A decisão fundamentou-se na ausência de prova concreta da essencialidade dos valores bloqueados à continuidade das atividades empresariais, na ausência de indicação de outros bens passíveis de penhora, na legitimidade da medida conforme ordem legal do art. 835, I, do CPC, e na responsabilidade solidária dos devedores, com base na cláusula contratual expressa da CCB.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma: (i) que a constrição judicial incidiu sobre valores imprescindíveis ao custeio das atividades da empresa, especificamente destinados ao pagamento de salários, tributos e fornecedores; (ii) que tais valores possuem natureza impenhorável, por atenderem aos critérios do mínimo existencial da pessoa jurídica; (iii) que a decisão agravada deixou de considerar os documentos comprobatórios juntados aos autos, como declaração do contador, guias de recolhimento de tributos, recibos salariais e documentos contábeis diversos; (iv) que a manutenção da medida compromete a saúde financeira e funcional da empresa, podendo ensejar demissões e inadimplementos; (v) que a decisão violaria os princípios da preservação da empresa (art. 170 da CF/88), da função social e da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Ao final, requereram a concessão de tutela antecipada recursal,

para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores constritos, com a sua liberação imediata ou, alternativamente, a limitação da penhora a 50% dos valores constritos.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 343780871.

Informações constam no id. 347028435.

Nas contrarrazões de id. 348573396, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip ajuizou execução de título extrajudicial em face de Cristiano Leandro de Sousa Ltda. e Cristiano Leandro de Sousa, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 4650954, visando à satisfação de crédito decorrente de inadimplemento contratual.

No curso da execução, foi determinada a realização de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, o que resultou na indisponibilidade da quantia aproximada de R$ 97.899,09, valores localizados nas contas bancárias dos executados.

Os executados apresentaram pedido de reconsideração, sustentando, em síntese, que os valores constritos seriam essenciais à manutenção da atividade empresarial, uma vez que destinados ao pagamento de salários de funcionários, encargos trabalhistas e tributos.

A magistrada de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo a constrição realizada via SISBAJUD e determinando a conversão da indisponibilidade em penhora, ao fundamento de que não restou demonstrada, de forma satisfatória, a alegada essencialidade dos valores bloqueados, tampouco houve indicação de bens aptos à substituição da penhora ou apresentação de elementos concretos capazes de evidenciar efetivo comprometimento da atividade empresarial.

Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado documentação juntada aos autos que demonstraria a destinação dos valores bloqueados ao pagamento de despesas operacionais da empresa, tais como folha de pagamento, encargos trabalhistas e tributos. Alegam que a constrição integral dos valores comprometeria o regular funcionamento da atividade empresarial, podendo inviabilizar o pagamento de funcionários e o cumprimento de obrigações fiscais. Defendem, assim, a impenhorabilidade dos valores ou, subsidiariamente, a limitação da constrição a percentual razoável, de modo a preservar a continuidade da atividade econômica.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da empresa executada podem ser considerados impenhoráveis ou passíveis de relativização, sob o argumento de serem indispensáveis à manutenção da atividade empresarial.

Como é cediço, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 835, a ordem preferencial de penhora, dispondo que a constrição deverá recair prioritariamente sobre dinheiro, em espécie ou depositado em instituição financeira, justamente por se tratar do meio mais eficaz de satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, a constrição de ativos financeiros mediante utilização do sistema SISBAJUD constitui medida legítima e prioritária, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

É certo que a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a relativização da penhora de dinheiro quando demonstrado, de forma inequívoca, que a constrição compromete a própria subsistência da empresa executada ou inviabiliza o regular desenvolvimento de suas atividades econômicas. Todavia, para a incidência dessa mitigação, exige-se prova robusta e idônea da alegada essencialidade dos valores bloqueados, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, analisando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que os agravantes limitaram-se a apresentar declaração unilateral subscrita por contador, acompanhada de alguns documentos relativos a despesas pontuais, como folha de pagamento, encargos trabalhistas e guias de recolhimento tributário.

Embora tais documentos evidenciem a existência de determinadas obrigações operacionais da empresa, não são suficientes para demonstrar, de maneira efetiva, que os valores bloqueados seriam indispensáveis à manutenção da atividade empresarial.

Isso porque não foram apresentados demonstrativos contábeis capazes de revelar a real situação financeira da empresa, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de faturamento, extratos bancários consolidados, fluxo de caixa ou qualquer outro documento apto a evidenciar o capital de giro disponível ou a efetiva dependência da empresa em relação aos valores constritos.

Em outras palavras, os agravantes não lograram comprovar que o montante bloqueado representaria a totalidade ou parcela substancial de seus recursos financeiros, tampouco que a manutenção da penhora inviabilizaria o pagamento de suas obrigações ou a continuidade de suas atividades econômicas.

Ademais, observa-se que os executados também não indicaram bens passíveis de substituição da penhora, nem apresentaram garantia alternativa que pudesse assegurar a efetividade da execução sem comprometer o interesse do credor.

Outro elemento relevante que merece destaque diz respeito à proposta de acordo apresentada pelos próprios executados nos autos de origem, na qual reconhecem a existência do débito e apresentam proposta de quitação mediante pagamento de determinado montante, deduzindo, contudo, o valor já bloqueado judicialmente.

Tal circunstância evidencia que os próprios executados consideram o valor constrito como parcela apta à satisfação do crédito, pretendendo apenas que o montante seja deduzido da dívida global objeto da negociação.

Nesse contexto, a proposta apresentada não demonstra a alegada indispensabilidade dos valores bloqueados à manutenção das atividades empresariais, mas, ao contrário, revela tentativa de utilizar a quantia constrita como elemento de composição do débito, o que reforça a legitimidade da medida executiva adotada pelo juízo de origem.

Assim, diante da ausência de comprovação concreta de que a manutenção da penhora inviabilizaria o funcionamento da empresa ou comprometeria sua subsistência, não há fundamento jurídico apto a justificar a desconstituição ou relativização da constrição realizada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA – IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a pessoas físicas. A constrição de valores de pessoa jurídica somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de que o montante constitui a única reserva indispensável à manutenção das atividades empresariais, situação não comprovada no presente caso.
”
(TJMT, RAI 10325706820258110000, 3ª câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA . ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da empresa executada. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores via Sisbajud em conta bancária de pessoa jurídica configura constrição de faturamento e se há necessidade de sua substituição ou liberação, diante da alegada essencialidade dos valores para a manutenção da atividade empresarial. III. Razões de decidir 3 . A constrição judicial incidiu sobre numerário em conta bancária, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo confusão com faturamento, que exige procedimento próprio, nos moldes dos arts. 866 e seguintes do CPC. 4 .
A agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem capital de giro indispensável à manutenção da empresa, tampouco demonstrou que a conta atingida corresponde àquela utilizada para suas despesas operacionais diárias. 5. A constrição, embora parcial frente ao montante da dívida, contribui para a satisfação do crédito, não se caracterizando como medida inócua (CPC, art. 836).
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: “1 .
O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado por meio do Sisbajud, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido, desde que não demonstrado prejuízo concreto à continuidade da atividade empresarial. 2. A alegação de que os valores bloqueados constituem capital de giro deve ser acompanhada de prova robusta de sua essencialidade, sob pena de manutenção da medida executiva.
”(...)”
(TJMT, RAI 10263141220258110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 20.10.2025 – negritei)

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente os princípios que regem o processo executivo, notadamente a efetividade da execução e a ordem legal de preferência da penhora, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026